Tribunal: TJSP
Processo: 0007251-93.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante condenado por hediondo tráfico de drogas, além de registrar 04 faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007251-93.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANILO
BARBOSA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007251-93.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007251-
93.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Danilo Barbosa de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Gilmar Ferraz Garmes
Voto no 35330
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Agravante condenado por hediondo
tráfico de drogas, além de registrar 04 faltas disciplinares
de natureza grave em seu prontuário
Prognóstico
negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica
penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício
perseguido Precedentes Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Danilo Barbosa de Oliveira, contra
decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional,
em razão da não verificação do requisito subjetivo (fls.
22).
Alega o agravante, em apertada síntese, que a
decisão
ora
vergastada
apresenta
fundamentação
inidônea, mormente porque já reabilitada a falta que
consta em seu prontuário (fls. 02/06).
Contrariado o recurso (fls. 26/31), a decisão
foi mantida (fls. 32), tendo o ilustre Procurador de
Justiça Francisco Aparecido de Oliveira opinado pelo
desprovimento do recurso (fls. 44/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007251-93.2020.8.26.0026 -Voto no
3
É o relatório.
De fato, o agravo não merece guarida.
Verte dos autos que o agravante, reincidente,
cumpre, atualmente, a pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, com término previsto para 26.06.2022, pela
prática de crime de tráfico de drogas, revestido de
hediondez,, registrando falta disciplinar grave em seu
prontuário, consistente em prática de motim/rebelião e
dano ao patrimônio (fls. 10/12)
Pois bem.
No
sistema
penitenciário
progressivo,
o
livramento condicional é a última etapa de cumprimento
de pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.
A aferição do mérito para o livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação
do requisito subjetivo para a progressão de regime, na
medida em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob
o ponto de vista do status libertatis do apenado, sua
concessão também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender aos
requisitos estabelecidos pelo art. 83 do Código Penal, a
seguir colacionado:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007251-93.2020.8.26.0026 -Voto no
4
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da
pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência
mediante trabalho honesto;”
Isso porque o livramento condicional cumpre
uma finalidade preventiva especial, beneficiando os
condenados que dão demonstrações favoráveis de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre
et al:
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação
(um terço, a metade, ou dois terços, segundo o
caso) pelo que se consideram alcançados
todos os fins preventivos gerais. A liberdade
condicional significa um caminho para diminuir os
efeitos da privação da liberdade, cumprindo
assim uma finalidade preventiva especial que
beneficia a todos os condenados que dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção
social. Para obter este benefício deverão ocorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007251-93.2020.8.26.0026 -Voto no
5
certos
pressupostos,
e
serem
cumpridas
determinadas condições previstas no art. 83 e
seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos Ferre et al.
Direito Penal Brasileiro: Parte Geral, Princípios
Fundamentais e Sistema. São Paulo: Editora dos
Tribunais, 2011, p. 671) (Sem destaque no
original).
In casu, como se viu, o sentenciado cumpre
pena pela reiterada prática de crimes, bem assim registra
falta disciplinar de natureza grave, denotando que não se
submete ao mais básico regramento que lhe imposto no
cárcere.
Além do mais, como se viu, a falta consiste
em grave participação em rebelião, com danos ao
patrimônio público, inclusive.
A decisão ora guerreada levou em conta tais
circunstâncias, optando, ante a prática de falta grave,
pelo indeferimento da benesse.
E, em que pese a contumácia delitiva que
marca a vida pregressa do agravante, bem como a
gravidade dos delitos pelo qual fora condenado, não
possam, isoladamente consideradas, obstar a concessão
do benefício buscado, tais circunstâncias devem, sim, ser
levadas em conta pelo julgador análise ampla e
prognóstica acerca de sua potencial periculosidade,
assim como a(s) falta(s) grave(s) cometida(s), ainda que
reabilitada(s).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007251-93.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Não é outro o entendimento perfilhado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Interposição visando
reforma da decisão que indeferiu o livramento
condicional
Alegação de preenchimento do
requisito subjetivo
IMPOSSIBILIDADE
Não
preenchimento do requisito subjetivo Pena de 19
anos, 3 meses e 15 dias, pela prática de dois
roubos qualificados e uma extorsão mediante
sequestro - Sentenciado que cometeu três faltas
graves, a última em 20/4/2015
Decisão
devidamente fundamentada - Deve o sentenciado
vivenciar
primeiro
o
regime
intermediário,
novamente
Análise do preenchimento do
requisito subjetivo é feita de maneira global e
não somente por um período, em que pese a
reabilitação
da
prática
das
faltas
disciplinares
Negado provimento ao agravo.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7008326-77.2016.8.26.0482; Relator (a): Ruy
Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de
Registro: 13/07/2017 Sem ênfase no original).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso
visando
à
concessão
do
livramento
condicional.

Motivação
idônea.
Decisão
calcada
em
aspectos
concretos.
Fundamentação adequada. Questão preliminar
superada.
Não preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007251-93.2020.8.26.0026 -Voto no
7
subjetivo. Condenado por crime equiparado a
hediondo, o agravante praticou falta grave no
curso da execução. Apesar da reabilitação da
infração, a assimilação crítica e a absorção
da
terapêutica
penal
restam
duvidosas.
Princípio do in dubio pro societate. Negado
provimento.”(TJSP; Agravo de Execução Penal
7002649-66.2016.8.26.0482; Relator (a): Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro:
19/12/2016 Destacado).
Convém salientar, mais uma vez, que,
diferente do que ocorre na progressão de regime, a
concessão do livramento condicional não exige simples
atestado de bom comportamento carcerário, mas sim o
preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no
inciso III do já citado art. 83 da Lei no 7.210/84, não se
notando, aqui, a satisfação da alínea “a”, ou seja, “bom
comportamento durante a pena”.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado
em concreto desajuste à vida em sociedade e concreta
falta de resposta à terapêutica penal.
Sendo assim, preferiu o magistrado estimar
cuidadosamente, por meio da observação do sentenciado
em regime menos gravoso, o grau de adaptação da
personalidade do apenado aos valores necessários para o
convívio social, fazendo-se tal demonstração imprescindível para o atendimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007251-93.2020.8.26.0026 -Voto no
8
impostos pelo art. 83 do Código Penal para a concessão
do livramento condicional.
Registre-se, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade
do indeferimento do livramento condicional por ausência
de requisitos subjetivos:
“Habeas
Corpus.
2.
Livramento
condicional.
Decisão do Juízo das Execuções que não concedeu
ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento
de não preenchimento do requisito subjetivo. 3.
Decisão
devidamente
motivada.
4
Ordem
denegada.” (HC n.o 103518, Rel. Min. Gilmar
Mendes, 2.a Turma, j. em 05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator